Tribunal: TJBA
Processo: 8020706-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020706-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. O Agravo Interno foi interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação.

2. A sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios ao patamar de 7,04% ao mês e determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

3. A agravante sustentou, em síntese, que o julgamento monocrático seria incabível diante da suposta ausência de repetitividade da matéria, invocando precedentes do STJ que reforçariam a necessidade de análise do caso concreto quanto à abusividade dos juros pactuados.

4. Também impugnou a determinação de devolução em dobro, alegando inexistência de má-fé.

5. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático em recurso de apelação que discute abusividade de juros bancários, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) saber se é devida a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, ainda que ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, “b”, do CPC, desde que fundado em jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

8. A decisão agravada baseou-se no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, e nas Súmulas 296 e 382 do STJ, o que autoriza a atuação monocrática do relator.

9. Os precedentes invocados pela agravante não representam alteração da jurisprudência dominante, mas reafirmação de que a taxa média de mercado constitui parâmetro de referência para análise da abusividade, sendo necessária a avaliação das circunstâncias do contrato.

10. A decisão impugnada observou tais diretrizes, ao concluir pela abusividade dos juros pactuados de 20,50% ao mês (837,23% ao ano), significativamente superiores à taxa média divulgada pelo Banco Central (7,04% ao mês e 126,14% ao ano), o que demonstra manifesta desproporcionalidade.

11. A alegação genérica de atuação em nicho de maior risco não é suficiente para justificar tal discrepância, na ausência de comprovação concreta de peculiaridades específicas.

12. Quanto à devolução em dobro, o STJ possui entendimento consolidado de que não se exige comprovação de má-fé para sua imposição, bastando a existência de cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, do CDC), conforme reconhecido na decisão agravada.

13. Caracterizada a cobrança de juros abusivos em patamar quase três vezes superior à média de mercado, é legítima a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo o julgamento monocrático de apelação com fundamento em precedente repetitivo do STJ, especialmente quando verificada abusividade manifesta na cobrança de juros bancários superiores à taxa média de mercado, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020706-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .